Tribunal: TJPA
Processo: 0017576-96.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, I E II C/C ARTIGO 14, II DO CPB, E ARTIGO 157, §2º, I E II DO CPB NOS MOLDES DO ARTIGO 70 DO CPB ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL PERFEITO DO CRIME DE ROUBO NA MODALIDADE CONSUMADA ? PLEITO IMPROVIDO. Havendo 03 (três) vítimas, em um único contexto fático e, tendo o apelante ciência de que investia contra o patrimônio de pessoa diversas, ensejando danos patrimoniais distintos, aplicável a regra do concurso formal imperfeito, com escorreita aplicação de três crimes.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: MARCELO DOS SANTOS FURTADO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0017576-96.2016.8.14.0028
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, I E II C/C ARTIGO 14, II DO CPB, E ARTIGO 157, §2º, I E II DO CPB NOS MOLDES DO ARTIGO 70 DO CPB - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL PERFEITO DO CRIME DE ROUBO NA MODALIDADE CONSUMADA - PLEITO IMPROVIDO.
Havendo 03 (três) vítimas, em um único contexto fático e, tendo o apelante ciência de que investia contra o patrimônio de pessoa diversas, ensejando danos patrimoniais distintos, aplicável a regra do concurso formal imperfeito, com escorreita aplicação de três crimes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de junho de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: MARCELO DOS SANTOS FURTADO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0017576-96.2016.8.14.0028
RELATÓRIO

MARCELO DOS SANTOS FURTADO
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Marabá/PA, pela prática delituosa descrita no artigo 157, §2º, I e II c/c artigo 14, II do CPB, em relação a vítima L. S., e em relação a 02 crimes do artigo 157, §2º, I e II do CPB, praticado em face das vítimas A. A. B. e M. A. J., praticados na forma do artigo 70 do CPB.

Narra a denúncia, que no dia 23.09.2016 a vítima Leila Santos da Silva encontrava-se na porta de sua residência quanto foi surpreendida por MARCELO e outro indivíduo, os quais exigiram o seu aparelho celular. De imediato a vítima negou ter este objeto, razão pela qual os agentes a constrangeram a que entrasse em sua residência pois iriam fazer ¿um limpa¿, momento em que a vítima adentrou a casa do vizinho, fingindo ser sua, e trancou a porta na mão de um dos assaltantes. Não satisfeitos, os réus subtraíram a motocicleta da amiga da vítima, Sr.ª Andressa de Almeida, sua bolsa, contendo documentos pessoais e a importância de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Na mesma ação subtraíram ainda o aparelho celular de outra vítima o Sr. Marcos André de Jesus Após os indivíduos evadirem-se do local a polícia militar foi acionada, ocasião em que lograram êxito em prender MARCELO DOS SANTOS FURTADO, o qual foi reconhecido pelas vítimas.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, § 2°, I e II, c/c Artigo 14, II, do Código Penal Brasileiro praticado em face da vítima L.S., e em relação a 02 (dois) crimes do artigo 157, § 2°, I e II, do Código Penal Brasileiro
praticado em face das vítimas A.A.B. e M.A.J., todos praticados na forma do artigo 70, caput, segunda parte do Código Penal, somada as penas, restou em 21 (vinte e um) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a 322 (trezentos e vinte e dois) dias multas, em regime de cumprimento inicialmente fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal
, postulando pela reforma da dosimetria, pautando-se no reconhecimento do concurso formal próprio, incidindo a primeira parte do artigo 70 com a exasperação em 1/5.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL PERFEITO DO CRIME DE ROUBO NA MODALIDADE CONSUMADA.

Requer, o Apelante a desclassificação do concurso formal imperfeito pela classificação do concurso formal perfeito; em consequência, a redução da pena aplicada, nos moldes da primeira parte do artigo 70, com exasperação da pena na proporção de 1/5.

Alega a defesa que o magistrado aplicou indevidamente a figura do concurso formal impróprio, haja vista que, para a defesa, ficou configurado o concurso formal perfeito ou próprio.

Da leitura da sentença condenatória, tem-se que o caso retratado enseja a aplicação do concurso formal imperfeito em relação ao primeiro roubo contra as duas vítimas, tal como feito pelo Juiz
a quo
, nos termos da segunda parte do art. 70 do mesmo Diploma Legal.

Assim, verifica-se que o magistrado
a quo
agiu de forma correta ao aplicar o concurso formal imperfeito aos crimes de roubo. Pois, vislumbro que mediante uma só ação, o apelante cometeu dois crimes idênticos, sendo subtraídos patrimônios individuais de duas vítimas. Diante disso, tal pleito não merece prosperar, uma vez que houve a violação do bem jurídico de três diferentes vítimas, ferindo patrimônio diverso.

Neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO
CONCURSO
DE AGENTES. COMETIMENTO EM FACE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DISTINTOS EM UMA MESMA OPORTUNIDADE, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO.
CONCURSO FORMAL IMPERFEITO
CONFIGURADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Uma vez assentado pelas instâncias ordinárias que os delitos foram cometidos em uma mesma oportunidade, mediante uma só ação, não há falar em crime continuado, que pressupõe a ocorrência de crimes cometidos em momentos diversos por meio de mais de uma ação ou omissão. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de crime cometido mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, resta configurada hipótese de
concurso formal imperfeito
. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 179.676/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015)

Compulsando os autos, verifica-se que o objetivo inicial dos criminosos consistia em invadir a residência da vítima Leila, fazendo um ¿arrastão¿. Tendo seu objetivo frustrado, os autores inclinaram seu
animus furandi
em direção à vítima Marcelo, e posteriormente em direção a vítima Andressa. Ou seja, o apelante e seu comparsa agiram com desígnio de praticar crime de roubo, tendo por vítima três pessoas distintas, em momentos distintos. Assim, deliberaram por atingir os bens jurídicos das três diferentes vítimas dolosamente.

Desse modo, não merece reparo a sentença proferida pelo Juízo monocrático, devendo ser confirmada
in totum.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA